Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS REALIZADAS PELA INTERNET NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. Narra a autora que foram realizadas operações fraudulentas com seu cartão bancário para compras parceladas em sites da internet, nos estabelecimentos Payu Terabyteshop e Ebanx Techinn, nos valores de R$ 8.441,20 e R$ 2.652,00. Afirma que procurou a central de atendimento do banco réu para informar a fraude, mas que as referidas quantias não foram estornadas. Requer a declaração de inexistência de dívida e a condenação o réu na devolução da quantia paga. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos negócios jurídicos relacionados aos lançamentos realizados no cartão de crédito da autora sob as denominações Payu Terabyteshop e Ebanx Techinn e a inexistência da dívida, bem como para condenar o réu na devolução de R$ 11.093,20, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Restou comprovado que duas transações foram realizadas com o cartão bancário da autora, sendo que, do extrato juntado aos autos, observa-se que as compras foram realizadas por meio dos sites “Payu Terabyteshop e Ebanx Techinn”, ou seja, sem a presença física do consumidor (ID 33166184 - Pág. 1), o que afasta a alegação apresentada em contestação de que a autora teria utilizado o cartão com chip e senha pessoal.
4. Por sua vez, o banco não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. De outro lado, é fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
5. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as compras foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. Quanto ao prazo para a apresentação de reclamação sobre gastos inexistentes, inobstante haver cláusula contratual que determina o prazo de 45 dias para o consumidor relatar a irregularidade (Cláusula 10.7 – ID 33166766 - Pág. 17), tem-se como certo que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC), sendo que as cláusulas do contrato de adesão que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4o, CDC).
7. Além disso, o CDC determina que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46). Dessa forma, não comprovada a ciência da autora sobre o prazo de 45 dias para contestar os lançamentos em sua fatura, o referido prazo deverá ser desconsiderado.
8. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, compras realizadas por meio de sites eletrônicos no valor de R$ 11.093,20, mediante fraude (ID 33166184 - Pág. 1).
9. Nesse contexto, constatado o prejuízo de R$ 11.093,20, sua devolução é medida que se impõe, sendo irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.